Tribunal: STJ
Processo: 1505418-81.2020.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839857 - SP (2025/0020340-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LUCAS HENRIQUE JUNIOR DE PAULA
ADVOGADO
: CESAR WESLEY PORCELLI - SP419733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, pela
alegação de omissão quanto a seus argumentos de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão que
justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, demonstrando a incidência da Súmula 283 do STF impede o conhecimento do
recurso especial quando não são impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido.
5. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento, impróprios ao fim almejado, pois não constituem recurso de revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal realizado conforme o art. 226 do CPP,
corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. 2. A
incidência da Súmula 283 do STF impede o conhecimento do recurso especial quando não são
impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 619; STF, Súmula 283.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.08.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
2.263.689/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
.
Quinta Turma, julgado em 13/5/2025
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48131028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 90bf2a85-fb62-454b-a0d2-e10021533a56

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48131028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 90bf2a85-fb62-454b-a0d2-e10021533a56

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839857 - SP (2025/0020340-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: LUCAS HENRIQUE JUNIOR DE PAULA
ADVOGADO
: CESAR WESLEY PORCELLI - SP419733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, pela
alegação de omissão quanto a seus argumentos de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão que
justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, demonstrando a incidência da Súmula 283 do STF impede o conhecimento do
recurso especial quando não são impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido.
5. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento, impróprios ao fim almejado, pois não constituem recurso de revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal realizado conforme o art. 226 do CPP,
corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. 2. A
Documento eletrônico VDA48131294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:16
Código de Controle do Documento: 9a13ebc6-6299-4878-ac42-52de17853c7b

incidência da Súmula 283 do STF impede o conhecimento do recurso especial quando não são
impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 619; STF, Súmula 283.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.08.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
2.263.689/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
.
Quinta Turma, julgado em 13/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS HENRIQUE JUNIOR DE
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim
PAULA
ementado:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS
SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, fundamentada na incidência da Súmula 283 do STF, em razão de a defesa
não ter refutado fundamentos que, por si sós, seriam suficientes para manutenção do
acórdão recorrido.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante por roubo, com base em
reconhecimento pessoal e fotográfico, além de outros elementos probatórios que
corroboraram a autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal e
fotográfico, realizado conforme o art. 226 do CPP, é suficiente para embasar a
condenação do agravante, diante da alegação de nulidade e insuficiência de provas.
4. Outra questão é a incidência da Súmula 283 do STF, considerando que a defesa
não refutou todos os fundamentos do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento pessoal foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP,
com a presença de testemunhas e descrição prévia do acusado, sendo corroborado por
outros elementos probatórios.
6. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas
em um conjunto probatório que incluiu depoimentos e outros indícios de autoria.
7. A defesa não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a
incidência da Súmula 283 do STF, que impede o conhecimento do recurso especial
quando não são atacados todos os fundamentos suficientes para a manutençãodo
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal
realizado conforme o art. 226 do CPP, corroborado por outros elementos probatórios,
é suficiente para embasar a condenação. 2. A incidência da Súmula 283 do STF
Documento eletrônico VDA48131294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:16
Código de Controle do Documento: 9a13ebc6-6299-4878-ac42-52de17853c7b

impede o conhecimento do recurso especial quando não são impugnados todos os
fundamentos do acórdão recorrido." (e-STJ, fls. 730-736)
A parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa quanto à análise da
jurisprudência juntada na petição de agravo regimental.
Segundo sustenta que "invocou precedentes dessa própria Douta Sexta Turma que
vão ao encontro da tese alegada pela Defesa na impetração, no sentido de que não existe
provas nos autos a mantença de edito condenatório, onde essas inexistência, teve o
reconhecimento do acusado por foto, em sede policial, quando ausente qualquer respeito aos
comandos procedimentais previstos no art. 226 do CPP e em desrespeito absoluto ao princípio
do contraditório, infunda de nulidade o andamento processual que tem em tal proceder a
declaração de autoria do agente, ainda que ratificado o reconhecimento em juízo, por contaminar
a própria essência do reconhecimento praticado, onde insistimos no art. 155 CPP como tese." (e-
STJ, fls. 743-744)
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o apontado
vício.
.
É o relatório
VOTO
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA48131294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:16
Código de Controle do Documento: 9a13ebc6-6299-4878-ac42-52de17853c7b

4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
).
Na espécie, o acórdão embargado foi claro ao demonstrar que negou provimento ao
agravo regimental pois a parte agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o
entendimento anteriormente adotado.
Isso porque foi demonstrado, na decisão agravada, que a parte ora embargante
deixou de refutar fundamentos que, por si sós, seriam suficientes para manutenção do acórdão
proferido em segundo grau de jurisdição, incidindo, na espécie, a incidência da Súmula 283 do
STF.
Consoante ficou assentado no acórdão de apelação, "em atendimento à determinação
emanada do Superior Tribunal de Justiça (vide acórdão de fls. 194/203), foi realizado novo ato
de reconhecimento, desta vez pessoal, ocasião em que Lucas foi colocado em uma sala,
juntamente com quatro pessoas, sendo novamente reconhecido pela ofendida como o indivíduo
que a assaltou. Não bastasse isso, reiterou o reconhecimento pessoal em juízo, asseverando
taxativamente que nunca teve qualquer dúvida em indicá-lo como o roubador". Assim, atendidas
as exigências do art. 266 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem não reconheceu a
nulidade apontada.
Ainda, o acórdão embargado apontou que o acórdão da origem trouxe outro
fundamento, apontando que a condenação não foi baseada somente no referido reconhecimento,
mas, também do contexto apurado nos autos indicativo da conduta do paciente, inclusive sendo
ressaltado que o paciente "cometeu outros roubos com o mesmo, inclusive depois do flagrante de
crime da mesma espécie modus operandi dias após o apurado no presente feito."
Assim, não constatado o vício apontado, não há serem acolhidos os embargos de
declaração. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria
omitido a análise de teses defensivas e apresentado contradição em relação à
jurisprudência aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistentes vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado,
uma vez que as razões da decisão foram expostas de forma suficiente e fundamentada.
Documento eletrônico VDA48131294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:16
Código de Controle do Documento: 9a13ebc6-6299-4878-ac42-52de17853c7b

4. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo desnecessário o
exame pormenorizado de cada alegação ou prova, conforme entendimento do STF,
no Tema 339.
5. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
).
25/9/2023
6. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do
julgamento, impróprios ao fim almejado, pois não constituem recurso de revisão.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS." (EDcl no AgRg no AREsp
n. 2.263.689/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
19/5/2025
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de
declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir
matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a
pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à
finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência e a
habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à aplicação do princípio da
insignificância, salvo em casos excepcionais" (AgRg no HC n. 983.019/ES, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
9/4/2025
).
28/4/2025
4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp n. 2.768.215/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
19/5/2025
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA48131294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/06/2025 17:12:16
Código de Controle do Documento: 9a13ebc6-6299-4878-ac42-52de17853c7b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0020340-7
AREsp 2.839.857 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15054188120208260602 21709462020
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS HENRIQUE JUNIOR DE PAULA
ADVOGADO
: CESAR WESLEY PORCELLI - SP419733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS HENRIQUE JUNIOR DE PAULA
ADVOGADO
: CESAR WESLEY PORCELLI - SP419733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155542809494281@
2025/0020340-7 - AREsp 2839857 Petição : 2025/0048713-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48128684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:32:38
Código de Controle do Documento: E7324F66-8284-48C5-A7C6-DA588554A282